Tribunal: TJBA
Processo: 0501195-12.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501195-12.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTARES CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
KAMILLA MENEGATTI, DANIEL DURAES OLIVEIRA, TAYNARA STEPHANY EVANGELISTA DE ARAUJO, DILSON CHAVES DE MEIRA, GILBERTO JUNIOR SILVA LIMA

APELADO: NORTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DILSON CHAVES DE MEIRA, GILBERTO JUNIOR SILVA LIMA, DANIEL DURAES OLIVEIRA, KAMILLA MENEGATTI, TAYNARA STEPHANY EVANGELISTA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMISSÃO. BASE DE CÁLCULO. AJUSTE VERBAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. A ausência de vícios se refere ao próprio mérito dos embargos de declaração, o que impõe a rejeição da preliminar de não conhecimento.

2. Houve manifestação expressa sobre a base de cálculo da comissão de corretagem.

3. Demonstrado ajuste verbal entre as partes quanto ao percentual de comissão, inaplicável a regra subsidiária dos usos locais prevista no art. 724 do Código Civil.

4. Correção monetária e juros moratórios incidem apenas sobre os valores remanescentes não adimplidos, não havendo omissão nesse ponto.

5. Reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, diante do acolhimento apenas parcial do pedido pecuniário.

6. Argumentos não suscitados na apelação configuram inovação recursal. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0501195-12.2017.8.05.0079, figurando como Embargante
NORTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
e como embargada

ANTARES CONSTRUTORA LTDA

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).